Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-89.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-89.2023.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (AGRAVANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. COMPLEMENTAÇÃO VEDADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação por deserção, ante o preparo intempestivo e posterior recolhimento simples, mesmo após intimação para pagamento em dobro. O agravante alegou que dois recolhimentos simples somariam o valor exigido, requerendo o prosseguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se dois recolhimentos simples, realizados em momentos distintos, podem suprir a exigência legal de preparo em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, caput).

4.

O recolhimento fora do prazo autoriza intimação para pagamento em dobro (§ 4º), sendo vedada a complementação nos termos do § 5º.

5.

A jurisprudência é firme no sentido de que a complementação após recolhimento simples é inadmissível, configurando deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a complementação de preparo insuficiente após intimação para pagamento em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016322-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2025, DJE 14.07.2025; TJMT, N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.10.2024, DJE 07.10.2024; TJMT, N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.05.2024, DJE 30.05.2024; TJDFT, 0711538-87.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 17.07.2024, DJE 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do preparo intempestivo e insuficiente.

O agravante alega, em síntese, que houve dois pagamentos de custas recursais na forma simples, mas a somatória corresponderia ao dobro do valor devido, conforme exigido pelo art. 1.007, §4º do CPC.

Sustenta que a decisão agravada, ao não considerar o primeiro pagamento realizado, ainda que intempestivo, acabou por exigir, na prática, o recolhimento em triplo das custas recursais, o que violaria o dispositivo legal mencionado e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade do preparo e determinando-se o prosseguimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sustentando a inexigibilidade de seis cheques emitidos ao portador, com base em distrato firmado com terceiro. Alegou também a nulidade da execução e ilegitimidade da exequente.

Na hipótese, interposto em 26/03/2025, a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal foram juntados nos autos somente em 05/05/2025, portanto, de forma intempestiva (id. 284121856).

Ato contínuo, o apelante foi intimado a efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção (id. 288464363).

Entretanto, realizou novamente na forma simples, que por consequência, foi julgado deserto (Id. 293194895).

À vista disso,
nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe à parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

No caso em apreço, tendo em vista que o recolhimento foi realizado fora do prazo legal, a agravante foi devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro, conforme previsão do § 4º do referido artigo. Não obstante, apresentou guia e comprovante de recolhimento realizado na forma simples.

Ocorre que o § 5º do mesmo dispositivo legal veda expressamente a complementação do preparo nos casos em que houver insuficiência, inclusive quanto ao porte de remessa e de retorno, quando o recolhimento for realizado nos termos do § 4º.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DOIS RECOLHIMENTO SIMPLES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.

(N.U 1016322-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO – CUSTAS EM DOBRO – ART. 1.007,§ 4º, CPC – RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - § 5º, ART. 1.007, CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do depósito extemporâneo do preparo recursal e, embora intimada a parte para o recolhimento em dobro, esta realiza o depósito na forma simples, impõe-se a negativa de seguimento do agravo de instrumento.

(N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência
.” (N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

E ainda:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR DE FORMA DOBRADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. IMPOSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5º, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ADEQUAÇÃO . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal . 2. A comprovação de recolhimento do preparo que não ocorre no ato de interposição do recurso atrai a obrigatoriedade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) . 3
. A norma do § 5º do art. 1.007 do CPC é clara ao determinar que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4º do art . 1.007 do CPC
. 4. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, com o comparecimento espontâneo do recorrente recolhendo o preparo apenas de forma simples, não há a necessidade de intimação do recorrente para complementação de preparo já recolhido de forma simples (artigo 1 .007, § 5º, do CPC), o que resulta no não conhecimento do recurso, por falta de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a deserção. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07115388720228070003 1893091, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025